Tribunal: TJDFT
Processo: 0738155-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738155-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINA FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALTINA FERREIRA impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos, condicionando, no entanto, a expedição dos requisitórios à preclusão. A agravante alega, em síntese, que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo, até mesmo em razão da reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “I – Trata-se de impugnação apresentada pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por ALTINA FERREIRA, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 26.380,57, sendo R$ 22.902,15 referente a restituição da Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE, no período de 01/04/2022 a 01/08/2023, R$ 837,97 os honorários sucumbenciais referentes à obrigação de fazer, R$ 2.290,22 os honorários sucumbenciais referentes à obrigação de dar e R$ 120,26 as custas processuais, conforme planilha de ID 228459983. Registra que foi restabelecido o pagamento da GARE no mês de outubro/2024 (ID 218639812, fl. 5), sem efeitos pretéritos, não restando alternativa senão o ajuizamento do presente cumprimento de sentença referente ao pagamento dos valores retroativos, conforme decisão proferida no ID 132272920, dos autos do processo n. 0704440-06.2022.8.07.0018. Intimado, o IPREV/DF apresentou a impugnação de ID 237136300, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 237136302. Inicialmente, ressalta que cumpriu a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do pagamento da GARE nos proventos de aposentadoria da parte exequente, desde março de 2024. No mérito, alega excesso de execução afirmando que a parte autora não considerou a proporção do mês de abril/2022, em razão da data do ajuizamento da ação. Ademais, em relação aos honorários da obrigação de fazer, afirma que a Parte exequente apurou os honorários sobre o valor da causa, no entanto, os honorários devem ser apurados a partir do valor da obrigação de fazer, o qual é determinado pelo valor mensal. Informa o excesso de R$ 1.261,97 e como devido o valor R$ 25.118,60. Em resposta à impugnação de ID 241433509, a exequente afirma que o ente devedor não observou que o pagamento dos proventos de abril/2022 ocorreu no quinto dia útil do mês subsequente, ou seja, em maio/2022, na forma do art. 118 da Lei Complementar Distrital 840/2011. Requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – ALTINA FERREIRA apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento procedente do Mandado de Segurança Coletivo n. 0704440-06.2022.8.07.0018, que concedeu a segurança para anular o ato impugnado e determinar o restabelecido o pagamento da GARE. Eis o que restou consignado na sentença exequenda: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, restando concedida a segurança para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação.” O IPREV/DF se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos iniciais. Sem razão. Do excerto acima transcrito verifica-se que os efeitos financeiros foram fixados a partir do ajuizamento da ação n. 0704440-06.2022.8.07.0018, qual seja, abril/2022. Alega o ente executado que deve ser observada a proporção do mês de abril/2022, em razão da data do ajuizamento da ação. No entanto, o art. 118 da LC 840/2011 estipula que a quitação da folha de pagamento é feita até o quinto dia útil do mês subsequente. Dessa forma, conforme bem ressaltado pela parte exequente, o vencimento da obrigação ocorreu após a impetração, não havendo que se falar em proporção do mês de abril de 2022, ou seja, as diferenças não pagas que se referem ao mês anterior são devidas em sua integralidade. Quanto ao termo final, considera-se a data anterior ao restabelecimento do pagamento da GARE nos proventos de aposentadoria que, conforme informado pelo IPREV e ressaltado pela exequente, ocorreu em outubro/2024. Quanto a este ponto, os cálculos das partes encontram-se corretos, eis que se limitaram ao mês de setembro de 2024. A parte executada afirma, ainda, que a parte exequente apurou os honorários sobre o valor da casa, de modo que deveriam ter sido apurados a partir do valor da obrigação de fazer, o qual é determinado pelo valor mensal. Noutro giro, estabelece o §2o do art. 292 do CPC que "O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano [...]". Nesse sentido, diante da natureza da execução, a base de cálculo dos honorários da obrigação de fazer deve seguir o estipulado pelo referido diploma legal, sendo certo que trata-se, portanto, de prestação de trato sucessivo. No que tange aos critérios de correção, a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. No caso, a decisão exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (14/02/2023), devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic, a partir de 09/12/2021. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF, pelo que HOMOLOGO o montante R$ 26.380,57, sendo R$ 22.902,15 referente a restituição da Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE, no período de 01/04/2022 a 01/08/2023, R$ 837,97 os honorários sucumbenciais referentes à obrigação de fazer, R$ 2.290,22 os honorários sucumbenciais referentes à obrigação de dar e R$ 120,26 as custas processuais, conforme planilha de ID 228459983. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, observado o limite de vinte salários mínimos no que tange à RPV e observado o destaque de honorários contratuais conforme requerido em ID 228459981. IV - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Pois bem. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530 (Tema 28 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que somente é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para satisfação imediata da parcela do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. Nesse contexto, é possível a requisição de pequeno valor para satisfação imediata da parte do título executivo , aliás, conforme autoriza o art. 535, § 4o, do CPC. Na hipótese, o agravado impugnou, por excesso de execução, o valor cobrado, apontando como devida a importância de R$1.261,97, parcela, pois, incontroversa. Ante o exposto, DEFIRO em parte a liminar postulada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parcela incontroversa no valor de R$1.261,97(um mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos). Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator